Tribunal: TJMT
Processo: 1015336-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015336-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - CPF: 832.489.862-04 (ADVOGADO), JUNTO TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 17.192.192/0001-88 (AGRAVANTE), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (AGRAVADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ADMINISTRAÇÃO DE RODOVIAS - EXPLORAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO POR EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES - COBRANÇA DE VALORES PELA CONCESSIONÁRIA - POSSIBILIDADE – ART. 12 DA LEI 13.116/2015 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Nos termos do artigo 12, da Lei 13.116/2015, excetua-se à regra de não exigência de contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo, aquelas cujos contratos decorram de licitações anteriores à data da promulgação da Lei.

II - Assim, como o contrato de concessão entre a Concessionária e o Poder Público concedente é datado do ano de 2011 e a Lei 13.116/2015 foi promulgada em 2015, não há que se falar em ilegalidade da cobrança realizada pela ora agravada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JUNTO TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência
,
de n. 1016795-43.2021.8.11.0003, ajuizada em face de
MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A,

indeferiu o pedido de urgência consistente na proibição da agravada efetuar qualquer cobrança referente à pedágio e valores referentes à retribuição para utilização da faixa de domínio da Rodovia MT-130, bem como, para que abstivesse de encaminhar o nome da agravante aos órgãos de restrição ao crédito; e ainda que fosse deferido à agravante o direito de restabelecer o cabo de fibra óptica, sendo proibida a agravada de efetuar novo corte do cabo, sob pena de multa diária no importe de 10 (dez) salários mínimos para cada rompimento causado e/ou por dia de descumprimento.

Para tanto, sustenta a agravante que, o art. 12 da Lei 13.116/2015, que estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações, dispensa a cobrança pelo uso da faixa de domínio de rodovias, ainda que exploradas por meio de concessão.

Fala que a mencionada Lei foi promulgada depois da celebração do contrato de concessão e que as partes nunca celebraram contrato específico para a utilização da faixa de domínio, ou seja, a cobrança seria lícita se tivesse sido efetivada antes da Lei n. 13.116/2015, momento que poderia exigir que as partes firmassem o contrato específico e que a autora efetuasse o pagamento de valores.

Ressalta que, como a cobrança está sendo realizada posteriormente à entrada em vigor da referida Lei, tal exigência torna-se ilícita, visto que não é mais permitida a solicitação de contraprestação pecuniária pelo uso da faixa de domínio.

Liminar de efeito ativo indeferida à id. 99893982.

Contrarrazões apresentadas à id. 102812468.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente nos pleitos elencados alhures.

No caso dos autos a agravante alega que, nos termos da Lei de n. 13.116/2015, regulamentadora para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações, está dispensada da cobrança pelo uso da faixa de domínio em rodovias, ainda que exploradas por meio de concessão.

Destaca que a mencionada Lei foi promulgada depois da celebração do contrato de concessão e que as partes nunca celebraram contrato específico para a utilização da faixa de domínio, logo ilícita a cobrança.

Pois bem.

Para a concessão da tutela de urgência em exame faz-se necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos, o
fummus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Da análise minuciosa dos autos, verifiquei que ao menos um dos requisitos não restou cabalmente demonstrado, qual seja a probabilidade do direito.

Isso porque, nos termos do artigo 12, da Lei 13.116/2015, excetua-se à regra de não exigência de contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo, aquelas cujos contratos decorram de licitações anteriores à data da promulgação da Lei,
in verbis
:

“Art. 12. Não será exigida contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo,
ainda que esses bens ou instalações sejam explorados por meio de concessão
ou outra forma de delegação,
excetuadas aquelas cujos contratos decorram de licitações anteriores à data de promulgação desta Lei.
” (negritei)

Com efeito, cumpre esclarecer que o contrato de concessão firmado entre a Concessionária e o Poder Público concedente é datado do ano de 2011 e a Lei 13.116/2015 foi promulgada em 2015.

Assim, embora a agravante alegue que a cobrança é posterior à promulgação da Lei de referência, não há nada que aponte qualquer irregularidade na exigência imposta pela concessionária agravada, haja vista que o contrato de concessão é anterior à entrada da Lei em vigor.

Portanto, ante a ausência de qualquer desacerto na decisão agravada, resta imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021